Tribunal: STF
Processo: Ext 463
Classe: Ext
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-16
Data de publicação: 1988-03-16

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. HOMICIDIO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA DE PRONUNCIA.
MANDADO DE CAPTURA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS, EM PARTE.
A INVOCAÇÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 145,
II, 'B', 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO EXTRADITANDO, CIDADAO
PORTUGUES, NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DO PEDIDO, UMA VEZ QUE SE TRATA
DE CONDIÇÃO DEPENDENTE DE REQUERIMENTO DO INTERESSADO E DELIBERAÇÃO
DO PODER EXECUTIVO, INEXISTENTES, 'IN CASU'.
SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS, DEFERE-SE O PEDIDO
EXTRADICIONAL RELATIVAMENTE AO CRIME DE HOMICIDIO, JA QUE O OUTRO
DELITO IMPUTADO AO ALIENIGENA - CORRESPONDENTE A LESÃO CORPORAL
SIMPLES PREVISTA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA (ARTIGO 129, 'CAPUT',
CÓDIGO PENAL), CUJA PENA MAXIMA E DE UM ANO DE PERDA DA LIBERDADE -
NÃO CREDENCIA A EXTRADIÇÃO, A TEOR DO ARTIGO 77, IV, DO ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO.
PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.